Tribunal: TJMT
Processo: 1017930-65.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017930-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), WALLISSON PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.309.181-02 (PACIENTE), WESLEY HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.548.781-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WALLISSON PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.309.181-02 (PACIENTE), WESLEY HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.548.781-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. S. C. - CPF: 065.382.181-64 (VÍTIMA), LARISSA CLAUDINE SOUZA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART
S
. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA
EM
PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Ainda que seja reconhecida a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado aos pacientes a ordem de prisão
preventiva
não se sustenta, porque é

desproporcional diante do contexto fático e da sua situação
de ambos
, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão
, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com p
edido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em benefício

de
Wallison
Pablo Gonçalves de Oliveira
e
Wesley Henrique Oliveira Santos
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o s paciente s fo ram preso s
em flagrante no dia
1º de setembro
de 202
2
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva
, em razão da suposta prática
do crime de
roubo circunstanciado
, tipificado no art. 1
57
, § 2º, I
I
, do Código Penal,
conforme consta no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1008277-21.2022.8.11.0006
.

Alega
a impetrante que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, valendo-se de argumentos relativos à gravidade abstrata do crime, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta

que, na espécie,
não estão presentes os requisitos autorizadores da
decretação
da
medida restritiva de liberdade
do
s
paciente
s
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
;

motivo pelo qual

é suficiente a
aplicação
das
medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319
do Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento da
prisão provisória do
s
paciente
s, com a expedição de alvarás de soltura em favor deles.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
142664176
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
142941192
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
143992168
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar a prisão preventiva dos
paciente
s
; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, têm razão
a
impetrante, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de um dos requisitos qual seja: a garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação
aos favorecidos.

A pro
pósito, a prisão em flagrante dos
paciente
s
foi convertida em preventiva pelas seguintes razões:

[...] A prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela Autoridade Policial, nos autos de representação.

Verifica-se dos autos que
fumus
comissi
delicti
, necessário para o acatamento da pretensão, que consiste na comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria encontra sólido respaldo nos autos, diante do APF Id. 94172885, Boletim de Ocorrência Id. 94173109, Termo de exibição e apreensão Id. 94173117, das declarações de Walmir Cesar Dias (PM) e Marcelo Oliveira da Silva (PM), responsáveis pela prisão, que descreveram o ocorrido (Ids. 94173115 e 94173116), declarações das vítimas Larissa Claudine Souza Silva e
Karolaine
da Silva Correia (Ids. 94173118 e 94173120), Termo de reconhecimento de pessoa (Id. 94173121) e termos de entrega dos celulares recuperados às vítimas (Ids. 94173122 e 94173123).

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados nos autos.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

(...)

No tocante ao
periculum
libertatis
, nota-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada, haja vista tratar-se de roubo, onde os acusados supostamente subtraíram os celulares das vítimas em situações distintas.

Conforme do Auto de Prisão em Flagrante e do Boletim de Ocorrência, policiais militares obtiveram a informação de que dois sujeitos em uma motocicleta estavam praticando roubos nos Bairros Jardim Panorama e Vila Real, a fim de subtrair celulares de transeuntes.

Nesse viés, as adolescentes Larissa e Karoline tiveram seus celulares subtraídos pelos assaltantes, os quais simularam estar armados.

A esse passo, uma guarnição policial em diligências logrou êxito em localizar os suspeitos momentos depois dos roubos em questão, os quais estavam em posse dos bens subtraídos, o que desvela a gravidade concreta da conduta delitiva e a real necessidade de decretação da custódia cautelar com vistas à salvaguarda da paz comum.

Destaco que a vítima
Karolaine
reconheceu o flagrado WESLEY como autor do delito em questão (Id. 94173121).

Evidencia-se, ademais, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, que o suposto crime praticado
mostra-se
grave, sendo inconteste o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, que demonstram periculosidade e audácia incomuns, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário, vez que a concessão de liberdade aos flagrados gerará intranquilidade ao meio social.

Não obstante a primariedade dos acusados, a pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que as invocadas condições pessoais favoráveis do indiciado, tais como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em apreço.

Ademais, o artigo 313 do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva para o caso em tela, tendo em vista que o crime, em tese, praticado pelos acusados possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.

Assim sendo, no presente caso impera a necessidade de segregação da liberdade dos acusados com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assevero ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para o presente caso.

Verifica-se, também, presente nos autos o requisito previsto no art. 313, inciso I.

Posto isso, com fulcro nos
arts
. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial e pelo Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de WALLISON PABLO
GONÇALVES DE OLIVEIRA, vulgo ‘MAGRINHO’ e WESLEY HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
, qualificados nos autos, determinando que se expeçam mandados de prisão em desfavor dos ac
usados no sistema BNMP 2.0. [...].
(ID 142474156, p. 70/75).

Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade,
os
paciente
s
voltaria
m
a delinquir
,
sobretudo porque
os dois
não
ostentam
ficha criminal.

Além do mais
,
os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada
a fim de demonstrar a
gravidade concreta do crime, com base no

modus operandi
gravoso, supostamente empregado pelos pacientes, pois os “
dois sujeitos em uma motocicleta estavam praticando roubos nos Bairros Jardim Panorama e Vila Real, a fim de subtrair celulares de transeuntes
”,
não evidenciam que o crime, em tese
,
perpetrado,
pelos favorecidos,
tenha extrapolado a sua normalidade, de modo que tal fundamento
compromet
e
o caráter excepcional da medida constritiva.

Isso porque, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade d
os
paciente
s
, tampouco a gravidade concreta do delito, supostamente, perpetrado
pelos dois
, motivo pelo qual
a
prisão preventiva
de ambos

não se justifica, porquanto, como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de raciocínio, deve ser registrado, ademais, que é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o acusado continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.

(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.
(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a
s
conduta
s
d
os
paciente
s
e a repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a
imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Wallison
Pablo Gonçalves de Oliveira
e
Wesley Henrique Oliveira Santos
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
,

determinando que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele
s
, se por outro motivo não estiver
em
preso
s
, aplicando, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c
art.
319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:

(
i
) comparecimento do
s
paciente
s
em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive, finais de semana e feriados
;

(
iii
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Determino, por derradeiro, a expedição de oficio à autoridade judiciária indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições por parte dos pacientes, bem como todos os endereços onde poderão ser encontrados, advertindo-os, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra suas pessoas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022